Tribunal: CARF
Processo: 13838.000311/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000311/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMPREITEIRA VALE-COM S/C LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o primeiro dia do exercício
seguinte, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base na data da
ocorrência do fato gerador. Decadência parcial reconhecida.
RELEVAÇÃO.
A relevação depende do preenchimento de requisitos que não foram cumpridos
pelo contribuinte, de modo que não pode ser aplicado ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer extinto o débito lançado até a
competência 11/2000. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, com a ressalva de que devem ser aplicados ao presente eventuais reflexos
decorrentes do julgamento dos processos em que tramitaram as exigências decorrentes de
obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000311/2007-52
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000311/2007-52

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 40/46 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
de descumprimento de obrigação acessória referente ao período de apuração 01/10/1999 a
31/07/2005 (não contínuas).
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O Auto de Infração - AI em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração, fl. 10, foi
lavrado por ter a empresa em referência omitido, nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme levantamentos NGF e RAT, relativos à diferença de folha de
pagamento e SAT, constantes da NFLD DEBCAD n°35.927.711-0. Tal fato ocorreu nas
competências 10/1999, 05/2001, 11/2002, 11/2003, 12/2003, 01/2004 a 03/2004,
06/2004 a 11/2004, 06/2005 e 07/2005.
2. Esta conduta, segundo o Auditor-Fiscal da Previdência Social - AFPS autuante,
caracterizou infringência ao artigo 32, inciso IV e parágrafo 5°, da Lei n.° 8.212/91,
acrescentados pela Lei n.° 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo
40, do Regulamento da Previdência Social — RPS, não tendo sido constatada a
ocorrência de circunstâncias agravantes da penalidade, tampouco atenuantes.
3. De acordo com o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fl. 11, foi imputada a
penalidade administrativa de R$ 621,44 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e
quatro centavos), em obediência aos artigos 92 e 102 da Lei n.° 8.212/91 (artigos 283,
caput e parágrafo 3o e 373 do RPS).
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
4. Devidamente cientificado da autuação, comparece o sujeito passivo apresentando sua
impugnação de fls. 13, limitando-se a aduzir a correção da infração e postular pela
relevação da penalidade imposta.
DAS PROVIDÊNCIAS ANTERIORES AO JULGAMENTO
5. Em vista dos documentos ofertados pelo sujeito passivo, baixaram-se os autos em
diligência a fim de que a fiscalização se manifestasse quanto à correção ou não, no todo
ou em parte da infração que a fiscalização se manifestasse quanto à correção ou não, no
todo ou em parte da infração. À fl. 16 comparece a fiscalização asseverando a não
correção da infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 40):
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. RELEVAÇÃO.
Constitui infração a apresentação e não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
A relevação da penalidade aplicada é ato administrativo vinculado, dependendo sua
concessão do preenchimento dos requisitos expressos em lei, sendo-lhe essencial a
correção da infração.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 14/07/2008 (fl. 54) e apresentou recurso
voluntário de fls. 55/58 em que requereu o reconhecimento da “prescrição quinquenal” e
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000311/2007-52

inconstitucional exclusão da empresa no SIMPLES, feita sem o amplo contraditório e ao devido
processo legal.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Decadência
Apesar de não ter requerido a decadência, esta deve ser aplicada ao caso em
concreto, tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 8 e pelo fato de que os lançamentos
levavam em consideração o disposto no art. 45 da Lei 8.212/91, cuja redação então vigente era a
seguinte:
art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei 8.212/91, levando-se
em consideração os estritos termos da legislação vigentes na época do lançamento, não haveria
que se falar em decadência.
Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, §4o, e 173 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000311/2007-52

I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no
148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Mesmo com a aplicação do disposto no artigo 173, I, do CTN, parte do presente
auto de infração deve ser cancelado pela ocorrência da decadência, tendo em vista que estamos
diante do descumprimento de obrigações acessórias relativas às competências 10/1999, 05/2001,
11/2002, 11/2003, 12/2003, 01/2004 a 03/2004, 06/2004 a 11/2004, 06/2005 e 07/2005
Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do presente auto de infração em
07/08/2006, deve ser reconhecida a decadência do período 10/1999.
Da relevação
O contribuinte requer a aplicação do disposto no artigo 656 da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3 de 14/07/2005:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada a correção da falta
pelo infrator até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o Auto de
Infração.
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
I -dentro do prazo de defesa:
I - formular pedido dentro do prazo de defesa e comprovar a correção da falta no prazo
referido no caput;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 6, de 11 de agosto de
2005) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 6, de 11 de agosto de 2005)
II - for primário; e
III - não tiver incorrido em circunstância agravante.
§ 2o A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
Conforme se verifica, o contribuinte retificou algumas GFIP’s , mas não todas, de
modo que não cabe a relevação para o caso em questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para acolher parcialmente a
preliminar de decadência para reconhecer extinto o débito lançado até a competência 11/2000.
Quanto ao mérito, nego provimento ao recurso voluntário, com a ressalva de que devem ser
aplicados ao presente eventuais reflexos decorrentes do julgamento dos processos em que
tramitaram as exigências decorrentes de obrigação principal (PAF no 13838.000251/2007-78).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000311/2007-52

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital